Tribunal: TJMT
Processo: 1044630-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044630-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALSON DE SOUZA NEVES - CPF: 103.288.661-72 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1044630-57.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: VALSON DE SOUZA NEVES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR PARA O SEU NOME – EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELO BANCO REQUERIDO EM NOME DE TERCEIRO – FALSIDADE DO DOCUMENTO EM QUE O BANCO SE BASEOU PARA CELEBRAR O CONTRATO QUE RESULTOU NO GRAVAME – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONCORRÊNCIA DO AUTOR PARA OS PREJUIZOS SOFRIDOS – AUSÊNCIA DE CONSULTA AOS REGISTROS DO VEÍCULO PERANTE OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda se a restrição junto ao registro do veículo questionada pelo autor consiste em alienação fiduciária
em favor da instituição financeira.

Comprovada a falsidade do documento em que o banco se baseou para celebrar o contrato de financiamento que resultou no registro de gravame no documento do veículo, resta configurada a falha na prestação de serviços, devendo, portanto, ser mantida a sentença quanto a este ponto.

No entanto, todo o transtorno suportado pelo autor poderia ter sido evitado se este tivesse tomado as diligências mínimas, ou seja, tivesse consultado o registro do veículo junto aos órgãos responsáveis a fim de verificar a existência de pendências.

Assim, diante da concorrência do autor para os prejuízos experimentados em decorrência da existência de gravame junto ao registro do veículo, há de ser reformada a sentença monocrática para afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.

na
Ação Indenizatória
ajuizada por
VALSON DE SOUZA NEVES,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais bem como nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o apelante não participou do negócio realizado entre o demandante e o terceiro adquirente no momento da venda objeto da ação, sendo este o único legítimo para figurar no polo passivo da lide.

No mérito, sustenta que a responsabilidade não pode ser atribuída ao banco, já que não deu causa à lide, bem como que todos os seus funcionários são treinados para proceder a verificação dos dados e documentos apresentados pelos clientes, contudo, não são peritos capazes de identificar adulterações.

Assevera que ambas as partes foram vítima de conduta ilícita de terceiros, devendo ser aplicado o artigo 14, § 3o, inciso II, do CPC/15.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que os fatos narrados consistem em contratempo ou mero dissabor, pleiteando, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 174357390).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante arguiu a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não participou do negócio realizado entre o demandante e o terceiro adquirente no momento da venda objeto da ação, sendo este o único legítimo para figurar no polo passivo da lide.

A despeito de tais alegações, verifica-se dos autos que a restrição junto ao registro do veículo questionada pelo autor consiste em alienação fiduciária em nome do terceiro
ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR em favor do banco apelante.

Logo, o requerido é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelado, é proprietário do veículo VW/PARATI 1.6 – placa NPI-1182 – Renavam 327298294; fabricação/modelo: 2011/2011.

Consta que o proprietário anterior, Valdenir Oliveira Neto, através de assinatura devidamente registrada em cartório, vendeu o veículo em questão ao demandante, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na intenção de revender o automóvel, o autor o levou para uma garagem (WK Veículos, de propriedade do senhor Wagner) e, a após vários meses, o proprietário da garagem informou que o veículo havia sido vendido e que a transferência ocorreria somente após o pagamento integral do bem.

Segundo o autor, as parcelas começaram a serem quitadas e o assim, não se preocupou com maiores detalhes, uma vez que o recibo do veículo estava em seu nome (e na sua posse), de modo que nada poderia ser feito sem sua anuência.

Entretanto, ao tentar proceder a transferência do veículo para seu nome e entregar o documento ao proprietário da garagem, assim que findasse a quitação da compra e venda, o demandante percebeu que havia o registro de alienação fiduciária ao banco requerido/apelante.

Sob a alegação de que nunca efetuou qualquer contrato de financiamento em relação ao veículo em questão junto à instituição financeira demandada, ocorrendo falha na prestação de serviços, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o autor visa com a ação a baixa na restrição do veículo para que possa transferi-lo, bem como indenização por danos morais.

Consoante acima explanado, ao tentar providenciar a transferência do veículo de sua propriedade, o autor foi surpreendido com a existência de alienação fiduciária efetivada por terceiro (ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR) em favor do banco apelante, consoante se verifica abaixo:

Nesse contexto, há de ser registrar que restou devidamente comprovado nos autos, por meio de prova pericial, que o documento no qual o banco apelante se baseou para celebrar o contrato de financiamento com terceiro (ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR) é fraudulento, ao passo que a autorização para transferência de propriedade do veículo assinado pelo antigo proprietário em favor do autor é legítima, consoante se verifica do laudo pericial abaixo:

Ora, o fato de terceiro ter se apresentado com documentos falsos não exime o banco de responsabilidade pelo dano ao consumidor, porque constitui falha na sua prestação de serviço.

Nesta hipótese, deve a instituição financeira exigir maiores cuidados ao se celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, pois as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula no 479: “
Súmula no 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Logo, comprovada a falsidade do documento em que o banco se baseou para celebrar o contrato de financiamento que resultou no registro de gravame no documento do veículo, resta configurada a falha na prestação de serviços, devendo, portanto, ser mantida a sentença quanto a este ponto.

Por outro lado, no tocante à indenização por danos morais, razão assiste ao apelante.

Observa-se dos autos que quando a autorização de transferência de propriedade do veículo foi assinada pelo antigo proprietário e pelo autor, em 01/10/2017 (ID 174357376 - Pág. 4), já existia, junto ao sistema do DETRAM-MT, o registro da alienação fiduciária pelo banco apelante, efetivada em 03/03/2015 (ID 174357309).

Assim, todo o transtorno suportado pelo autor poderia ter sido evitado se este tivesse tomado as diligências necessárias nesse tipo de negócio, ou seja, tivesse consultado o registro do veículo junto aos órgãos responsáveis.

No caso, se o banco foi negligente ao deixar de verificar a autenticidade do documento no qual se baseou para celebrar o contrato de financiamento, há de se destacar que o autor também não tomou os cuidados necessários ao efetivar a compra do veículo objeto da ação, pois não consultou a sua situação cadastral, não podendo a responsabilidade pelos danos experimentados ser atribuída inteiramente à instituição financeira.

Desta feita, diante da concorrência do autor para os prejuízos sofridos em razão da existência de gravame junto ao registro do veículo, há de ser reformada a sentença monocrática para afastar a condenação em dano moral.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para afastar a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, observando-se a suspensão da exigibilidade com relação à parte autora, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023